Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Não se constata, no acórdão, a existência de omissões quanto à distinção das exigências relacionadas ao cargo pretendido pela embargada, especialmente em relação à carga horária para o seu exercício, e quanto à análise dos princípios da separação dos poderes, da legalidade, da isonomia e segurança jurídica, uma vez que o acórdão limitou-se a reconhecer o direito líquido e certo da impetrante (individualizado), aplicável ao caso concreto.
3. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.